Tribunal: TJMT
Processo: 1006518-85.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006518-85.2020.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DES
A
. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[LUANA LAURA ANJOS FANTIN - CPF: 947.717.151-49 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2756-34 (APELADO), MARIO ANGELO MORETO - CPF: 616.658.351-68 (APELADO), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), ALEXSANDRO VANZELLA - CPF: 732.462.711-00 (APELADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), RAPHAELA RODRIGUES VANZELLA - CPF: 053.541.609-10 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2756-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PROCURAÇÃO GENÉRICA – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Luana Laura Anjos Fantin contra sentença que indeferiu o pedido de nulidade da alienação de imóvel realizada por seu ex-cônjuge, Mario Ângelo Moreto, com base em procuração genérica outorgada pela apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a procuração genérica outorgada pela apelante preencheu os requisitos legais para a alienação do imóvel, (
ii
) se a boa-fé dos terceiros adquirentes impede a nulidade do negócio jurídico e (
iii
) se há interesse processual para a manutenção da ação de nulidade diante da pendência de partilha de bens no divórcio.

III. Razões de decidir

3. A procuração apresentada não preencheu os requisitos do art. 661, §1o, do Código Civil, mas a boa-fé dos terceiros adquirentes e a ausência de nulidade comprovada tornam o negócio jurídico válido.

4. O pedido de nulidade da alienação do imóvel já foi tratado no âmbito da ação de divórcio, que considerou o bem sub-rogatório e tratou adequadamente a partilha do patrimônio. Portanto, a apelante não possui mais interesse processual para pleitear a nulidade da venda.

5. A decisão do juízo de divórcio, que resolveu a questão do imóvel, obsta a análise do pedido na presente ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
desprovido
, mantendo-se a sentença de improcedência, por fundamento diverso.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade de negócio jurídico não pode ser reconhecida quando há boa-fé dos terceiros adquirentes, ainda que o mandato utilizado seja genérico. 2. A ação de nulidade da alienação de imóvel perde seu interesse processual quando a questão é resolvida no âmbito da ação de divórcio, que trata da partilha do bem”
.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 661, §1o; CPC/2015, art. 485.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUANA LAURA ANJOS FANTIN
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juiz de Direito
Valter Fabricio Simioni da Silva
, o qual, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Cancelamento de Registro Cartorial Indenização por Danos Morais e Materiais processo originário número 1006518-85.2020.8.11.0040, julgou improcedentes os pedidos aviados, condenando
“a requerente ao pagamento das custas processuais, bem como, na forma do art. 85, 2° do Código de Processo Civil, em honorários advocatícios em favor dos requeridos, no percentual que fixo de 15% sobre o valor da causa, verba que deverá ser rateada em partes iguais entre os réus, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade dos honorários, em razão da concessão da gratuidade da justiça em favor da parte autora, nos termos do § 3o, do art. 98 do mesmo Codex”
(sic).

Nas razões do recurso Id. 268924896, a parte apelante sustenta a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos, em suma, de que houve interferência ilegal na partilha de bens, eis que a alienação do imóvel discutido foi realizada enquanto pendente a partilha judicial entre a apelante e seu ex-marido no processo de divórcio, permitindo que este se apossasse da integralidade do patrimônio comum do casal em evidente violação patrimonial e com conivência dos apelados.

Sustenta que a procuração utilizada na venda do imóvel não atendia aos requisitos do art. 661, §1o, do Código Civil, porquanto era genérica, não contendo a descrição específica do bem alienado, sendo, portanto, nulo o negócio jurídico celebrado com base nesse instrumento.

Aduz que a sentença contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido da exigência de poderes especiais, expressos e com a descrição do objeto para validade da alienação de imóvel.

Afirma que o imóvel sequer existia à época da lavratura da procuração, o que inviabiliza a tese de que o instrumento conferia poderes específicos.

Defende, no mais, que não se discute a validade formal do instrumento de mandato, mas a insuficiência dos poderes outorgados; bem como que o juízo de primeiro grau incorreu em omissão ao deixar de apreciar os pedidos de indenização por danos morais e materiais, bem como ao não enfrentar, de forma fundamentada, os embargos de declaração opostos, o que configura negativa de prestação jurisdicional e nulidade da decisão, nos termos dos
arts
. 489, §1o, e 1.022 do CPC.

A par desses argumentos, pede, preliminarmente, que seja decretada a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para apreciar detidamente os fundamentos e os pedidos veiculados. No mérito, requer seja reformada a sentença para declarar a inexistência/nulidade do negócio jurídico representado e, via de consequência, da escritura de venda e compra do imóvel e de seu respectivo registro.

Intimados os recorridos apresentaram contrarrazões ao apelo nas peças Ids. 268924899 (M
Á
RIO
Â
NGELO MORETO e outros), 268924900 (BANCO BRADESCO) e 268924901 (ALEXSANDRO VANZELA E RAPHAELA VANZELA), rebatendo, em suma, os argumentos do apelo, bem como pugnando pelo seu desprovimento e manutenção da sentença recorrida.

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, consoante certidão Id. 270065894.

Pedidos de sustentação oral das partes nas peças Ids. 272773380 (Mario
Ângelo
Moreto) e 272934863 (Luana Laura Anjos Fantin).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S

GUSTAVO CRESTANI FAVA
, OAB/MT
13038/O
E
VANDERLEI ELIAS DA CUNHA, OAB/MT 12086/O.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes Pares,

Após ouvir as sustentações orais dos advogados, p
eço paciência a Vossas Excelências para revisitar os
autos
e

melhor refletir sobre
essas questões.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Aguardo o voto da douta Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
2
o VOGAL):

Aguardo o voto d
a
eminente Relator
a
.

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2024

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do CPC.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Luana Laura Anjos Fantin contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de cancelamento de registro cartorial e indenização por danos morais e materiais, que julgou improcedentes os pedidos da autora.

A sentença reconheceu a validade do negócio jurídico impugnado, afastando a alegação de nulidade da alienação do imóvel e a suposta irregularidade da procuração outorgada pela parte demandante, ora recorrente, ao corréu Mário Ângelo Moreto, e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça em seu favor.

A apelante sustenta, em suma, que: a alienação do imóvel objeto da lide ocorreu durante a partilha de bens do divórcio e sem poderes específicos conferidos por procuração, o que resultaria na nulidade do negócio jurídico à luz do artigo 661, §1o, do Código Civil; a decisão recorrida contrariou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além de incorrer em omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais e aos embargos de declaração opostos.

Pede o provimento do recurso para que seja determinada a anulação da sentença para novo julgamento ou, caso o Tribunal entenda possível à apreciação imediata do mérito, requer a reforma do julgado para que seja declarada a nulidade da compra e venda do imóvel e do respectivo registro, além da condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, custas processuais e honorários advocatícios.

Os apelados, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença, alegando que: a alienação do imóvel foi regularmente formalizada por meio de procuração pública lavrada em cartório, na qual a apelante concedeu plenos poderes ao corréu Mário Ângelo Moreto para dispor de qualquer imóvel pertencente ao casal; a outorga de poderes para alienação foi expressa e específica, atendendo ao requisito do artigo 661, §1o, do Código Civil, e que o negócio jurídico celebrado foi legítimo e plenamente eficaz; os adquirentes do imóvel, Alexsandro e Raphaela Vanzella, são terceiros de boa-fé, que adquiriram o bem sem qualquer indício de irregularidade, após a devida análise documental pelo Banco Bradesco S/A, responsável pelo financiamento do imóvel; a apelante não demonstrou qualquer elemento que pudesse invalidar a transação, o que tornaria descabido o pleito de indenização por danos morais e materiais.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da sentença recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“
Processo no 1006518-85.2020.8.11.0040

Requerente: Luana Laura Anjos Fantin

Requeridos (as): Mário Ângelo Moreto, Alexsandro Vanzella, Raphaela Rodrigues Vanzella e Banco Bradesco S/A

VISTOS ETC
,

Luana Laura Anjos Fantin
ajuizou a presente “Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Cancelamento de Registro Cartorial Indenização por Danos Morais e Materiais”

em face de
Mário Ângelo Moreto, Alexsandro Vanzella, Raphaela Rodrigues Vanzella
e
Banco Bradesco S/A
, almejando, em suma, a declaração nulidade do negócio jurídico envolvendo a compra e venda do imóvel de matrícula n° 25.666, do CRI de Sorriso/MT, alienado pelo primeiro réu aos demais requeridos, cuja aquisição ocorreu mediante contrato de financiamento junto ao banco réu.

Em curta síntese, aduziu que era casada com o primeiro réu, assim como de ter adquirido o referido o imóvel em comum esforço como o
ex-esposo
demandado, todavia, que deste resta divorciada, cujo processo encontra-se em fase de partilha de bens, ação de divórcio em trâmite 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da comarca de Cuiabá/MT, no entanto, que o
ex-esposo
, valendo-se de uma escritura pública outorgada pela autora, sem poderes específicos, alienou o referido imóvel aos requeridos Alexsandro Vanzella e Raphaela Rodrigues Vanzella, os quais para a aquisição do imóvel, pactuaram contrato de financiamento de imóvel perante o banco requerido,

impondo, assim, a declaração de nulidade do negócio jurídico narrado na peça de ingresso.

Forte em tais fundamentos pugnou pela concessão da tutela de urgência no sentido de determinar o bloqueio judicial do imóvel objeto da demanda para fins de alienação, oneração, incorporação, edificação e todo e qualquer ato sujeito a registro e averbação até o final da presente lide e, no mérito, a procedência dos pedidos.

Instruiu a inicial com documentos.

A decisão de id. 39211527 concedeu o pedido liminar formulado na inicial.

Conciliação sem êxito (id. 90632331).

Em contestação (id. 43463136), o banco requerido, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no
pólo
passivo da lide, uma vez que mero agente financeiro por parte dos réus e adquirentes do imóvel, assim como a configuração de inépcia da inicial, além de impugnar a gratuidade da justiça concedida à autora. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, ao fundamento da regularidade do negócio jurídico em debate, não havendo, porquanto, ato passível de indenização, conforme almejado pela autora na inicial.

Juntou documentos.

Conciliação sem êxito (id. 43677195).

Em resposta conjunta (id. 453
50
066), os requeridos Alexsandro Vanzella e Raphaela Rodrigues Vanzella defenderam a improcedência dos pedidos inicial, verberando, para tanto, a regularidade do negócio jurídico, uma vez que os documentos apresentados pelo requerido (vendedor), dentre eles, o instrumento de procuração outorgado pela autora, conferia ao vendedor poderes específicos para alienar o imóvel, tanto é que após a análise de toda documentação por parte do banco réu, a alienação restou consolidada e registrada junto ao Cartório de Registros de Imóveis, afastando, assim, qualquer ilícito indenizável.

Esclareceram, ademais, que adquiriram o imóvel de inteira boa-fé, assim como que efetuaram diversas obras no imóvel, de modo que a restituição do bem à requerente no estado que se encontra, sem a devida indenização, resultaria em manifesta configuração de enriquecimento sem causa.

Acostaram documentos.

Em contestação (id. 45393721), o requerido Mario
Angelo
Moreto, arguiu, preliminarmente, litispendência e incompetência do juízo,

teses examinadas e afastadas nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1015846-91.2022.8.11.0000. No mérito, a improcedência dos pedidos, aduzindo, para tanto, que o imóvel em debate foi adquirido pelo requerido em momento anterior ao casamento, não sendo, portanto, bem passível de partilha, considerando, nesse sentido, o regime de casamento das partes. Sustentou, ademais, que a procuração em comento conferia poderes específicos ao requerido para alienar o imóvel.

Colacionou documentos.

Réplicas id. 47532599.

As partes indicaram as provas que ainda pretendiam produzir (
id`s
. 53425308, 54514407 e 54857826).

A decisão id. 118839456 saneou o feito para fixar os pontos controvertidos, distribuir a dinâmica do ônus da prova, acolher o pedido de prova testemunhal postulado pelas partes e, para tanto, designou a realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante às preliminares arguidas pelo primeiro réu, pontuar que examinadas no RAI n° 1015846-91.2022.8.11.0000. Em relação às preliminares suscitadas pelo banco réu, afastar a inépcia a inicial e, quanto à ilegitimidade passiva, que a tese se confunde com o mérito da lide e com ele será apreciada. Não examinou, todavia, a impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora.

As partes arrolaram testemunhas (
id`s
. 45353253 e 143300969).

Audiência de instrução e julgamento realizada no id. 148783089, oportunidade em que foram colhidas as oitivas das testemunhas arroladas pelas partes (mídia digital id. 148760470).

Alegações finais (
id`s
. 152711451, 153364544, 153366362 e 153530
50
6).

É o necessário.

Decido.

O feito encontra-se devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo, portanto, a necessidade de produção outras provas, senão daquelas já coligidas aos autos.

Havendo, entretanto, questão processual arguida pelo banco requerido e não apreciada nos autos, imperioso se revela seu exame antes de se avançar ao mérito da demanda.

1.

Da gratuidade da justiça

A impugnação não prospera.

O acolhimento da impugnação e, de consequência, a revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida em favor da parte impugnada requer, necessariamente, provas consistentes da situação financeira que permita à requerente arcar com as custas processuais, circunstância que, apesar do esforço do banco impugnante, não verifico no caso em exame, tendo em vista a farta documentação acostada à inicial que demonstra a incapacidade financeira da parte autora.

Desta forma, diante da ausência de elementos robustos que comprovem de forma concreta a capacidade financeira da parte autora, ônus de incumbência do banco impugnante, a rejeição da impugnação se revela medida imperiosa.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – PREVISÃO LEGAL – ART. 85, § 11, CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Os Impugnantes, ora Agravantes, não lograram êxito em comprovar que o Impugnado/Agravado tem condições financeira suficiente para suportar o pagamento das despesas processuais. Assim, em que pesem às razões dos Recorrentes, nota-se que não prosperam, eis que não trouxeram aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência do Agravado. 2
- No que tange à majoração dos honorários em grau recursal, é cediço que esta visa desestimular eventuais recursos protelatórios, e a sanção dos honorários sucumbenciais recursais independe da apresentação de resposta ao recurso. 3-- Portanto, observa-se que o decisum foi pautado em orientações emanadas do Supremo Tribunal Federal, jurisprudências de outros Tribunais de Justiça e na lei, de maneira que não merece reparos.”
(TJ-MT - AGR: 00039374320128110025 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

Rejeito, pois, a impugnação.

2.

Mérito

A pretensão inicial não prospera.

Malgrado o esforço argumentativo da requerente, no caso em tela, o negócio jurídico envolvendo a compra e venda do imóvel urbano de matrícula n° 25.666, do CRI de Sorriso/MT, entabulado entre os requeridos Mário Ângelo Moreto, Alexsandro Vanzella e Raphaela Rodrigues Vanzella, cuja aquisição ocorreu mediante contrato de financiamento junto ao Banco Bradesco S/A, não apresenta o alegado vício de nulidade decorrente da ausência de poderes específicos no instrumento de procuração outorgado pela autora em favor do
ex-esposo
, Mário Ângelo Moreto.

Isso porque, o instrumento de procuração de id. 278748035, lavrado perante 2° Serviço Extrajudicial da Comarca de Sorriso/MT, diferentemente do defendido pela autora, resta cristalino no tocante aos poderes específicos conferidos pela autora ao
ex-esposo
no sentido de autorizá-lo, mediante poderes de fins especiais, a poder vender, prometer vender, dar em pagamento ou por qualquer forma alienar o imóvel discutido na demanda a quem lhe convier, dentre outros especiais poderes.

Nesse sentido, a declaração de vontade da parte autora no ato da elaboração do instrumento de procuração registrado junto ao 2° Serviço Extrajudicial da Comarca de Sorriso/MT, à luz do art. 215, caput, do Código Civil vigente, é dotada de fé pública,
verbis
:

“Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

(...)”

Sobre o tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO
-
IRREGULARIDADE NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVAS
-
IMPROCEDÊNCIA
. A alegação de simulação, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, é ônus da parte autora demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador de seu direito, pois o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
Conforme art. 215, do Código Civil, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.
Assim, diante da ausência de prova de ocorrência de simulação no negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como de irregularidade na escritura pública, impõe-se a improcedência do pedido inicial.”
(TJ-MG - AC: 10000200070696001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DECLARATÓRIO C/C ANULATÓRIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
.
PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA IDOSA E CAPAZ
. 1. O indeferimento da produção de provas na sentença está fundado no entendimento de que as documentais carreadas aos autos ao longo da instrução confirmam as questões de direito, se mostrando suficientes ao convencimento motivado do julgador no julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, CPC/2015. 2. A sentença guerreada não está restrita ao teor da referida declaração médica e foi robustecida por outras provas documentais que atestam que a de cujus não se encontrava em coma ou mesmo internada, tendo em vista as consultas médicas em atendimentos ambulatoriais na Clínica São Vicente e no Centro de Oncologia da Rede
D¿Or
, bem como consulta domiciliar com nutricionista e assistência domiciliar de radiologia (autos - fls.629, 630, 631 e 632). 3. O art. 489, § 3.o, CPC/2015 determina que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos (postulado da unidade de interpretação da sentença) e em conformidade com o princípio da boa-fé (
arts
. 5.o e 489, § 3.o, CPC). Em outras palavras, é preciso respeitar a sentença como uma unidade de sentido e interpretá-la dentro do quadro de expectativas legítimas geradas pelo debate judiciário. 4. A perda da capacidade para realizar e gerir atos e negócios jurídicos não decorre automaticamente da idade avançada. Constitui ato jurídico nulo a venda de imóvel e respectiva escritura realizada com mandato não outorgado pelo seu proprietário, o que não é a hipótese dos autos.
5. Nos termos do art. 215, Código Civil, a escritura pública lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. 6. O art. 215, § 2.o, Código Civil, prevê a possibilidade de assinatura ¿a rogo¿, conforme ocorreu no negócio jurídico impugnado pela Apelante analisado na sentença hostilizada que igualmente justificou a necessidade de alienação do imóvel
RECURSO NÃO PROVIDO, MAJORANDO-SE PARA 20% OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELO JUÍZO PRIMEVO, ART. 85, §§ 1.o, 2.o E 11, CPC.”
(TJ-RJ - APL: 01812599520158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 13 VARA CIVEL, Relator: CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/06/2017, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2017)

Logo, não obstante as razões articuladas pela autora na peça de ingresso, após acurado exame dos autos, concluo que não há que se falar na existência de ato ilegal capaz de subsidiar o reconhecimento e a declaração de nulidade do negócio jurídico envolvendo a compra e venda do imóvel urbano de matrícula n° 25.666, do CRI de Sorriso/MT, porquanto demonstrado pelos requisitos que efetuado dentro dos ditames legais, cujo ônus lhes era de incumbência, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora, cuja qual não se incumbiu de comprovar fato constitutivo do seu direito, consoante disciplina o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, impondo, de rigor, a improcedência dos pedidos.

Em arremate, a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo banco réu na peça de defesa não comporta acolhimento, considerando, nesse diapasão, as circunstâncias e os fatos que deram origem ao contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, os quais igualmente ensejaram o pedido de nulidade do negócio jurídico por parte da requerente, em particular a participação direta do banco requerido na negociação do bem imóvel na condição de agente financeiro, situação que autoriza sua legitimidade para figurar no
polo
passivo da demanda.

Igualmente sem razão o primeiro requerido quanto ao argumento da aquisição do imóvel antes do casamento, uma vez que a matrícula do imóvel (id. 38782124) revela que a aquisição do bem ocorreu em conjunto entre as partes demandantes, mediante Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial Quitado, consoante aponta o registro R-6/25666, levado a efeito às margens da matrícula do imóvel.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, bem como, na forma do art. 85, 2° do Código de Processo Civil, em honorários advocatícios em favor dos requeridos, no percentual que fixo de 15% sobre o valor da causa, verba que deverá ser rateada em partes iguais entre os réus, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade dos honorários, em razão da concessão da gratuidade da justiça em favor da parte autora, nos termos do § 3o, do art. 98 do mesmo Codex.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, em nada sendo postulado pelas partes,
sem a necessidade de nova determinação
, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 19 de julho de 2024.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, observa-se que deve prosperar em parte, conforme será adiante exposto.

A controvérsia recursal gira em torno da validade da alienação do imóvel objeto da demanda, da suficiência dos poderes conferidos na procuração outorgada pela apelante ao corréu Mário Ângelo Moreto e da suposta omissão da sentença quanto aos pedidos indenizatórios e aos embargos de declaração.

O artigo 661, §1o, do Código Civil dispõe expressamente que "
para alienar, hipotecar, transigir ou praticar quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos"
.

Contudo, a despeito da conclusão da sentença recorrida em sentido diverso, pela legitimidade da procuração outorgada, observa-se que, no caso concreto, a procuração pública outorgada pela requerente apelante Luana confere poderes
amplos
e
genéricos
ao requerido apelado Mário para alienar os bens do casal, o que não atende à exigência legal de poderes
especiais
e
expressos
.

Neste sentido, trago à colação à literalidade da procuração questionada coligida pela parte autora à inicial no Id. Num. 278748035 - Pág. 2:

“LIVRO DE PROCURAÇÕES E SUBSTABELECIMENTOS PS/230 FOLHA No 0073

SAIBAM os que este Público Instrumento de Procuração virem, que no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de dois mil e doze, aos vinte e sete dias do mês de dezembro (27-12-2012), neste Município e Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, nesta Serventia, perante mim, Tabelião,
compareceu como outorgante LUANA LAURA ANJOS FANTIN MORETO
, que declarou ser brasileira, bancária, casada com o outorgado, pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, em 17-11-2012, residente e domiciliada na Rua Bolonha no 21, Casa 05, Condomínio Florença, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cuiabá-MT, portadora da CNH-MT sob no 03184296362, CPF 947.717.151-49, identificada como a própria por mim Tabelião conforme os documentos apresentados. E, por ela dita de mim Tabelião fielmente escrita, que este Público Instrumento
e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante Procurador: MÁRIO ÂNGELO MORETO
, brasileiro, casado, técnico em engenharia, residente no mesmo endereço da outorgante, portador da CNH-MT sob no 00336556727, CPF 616.658.351-68; A quem confere os mais amplos e gerais poderes
PARA O FIM ESPECIAL DE VENDER, PROMETER VENDER, ALUGAR, HIPOTECAR, DOAR OU POR QUALQUER FORMA ALIENAR

a quem lhe convier QUALQUER IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO CASAL, SITUADOS NO TERRITÓRIO NACIONAL
, podendo para tal o procurador estabelecer cláusulas, condições e preços, receber sinal, princípio de pagamento, dar quitação, assinar Contratos de Compra e Venda e Compra, Escrituras de Venda e Compra, Cessão de Direitos, Minuta Contratual,
Re-Ratificação
, realizar registros e averbações em Cartórios de Registros de Imóveis, pagar impostos e taxas, transigir, receber e dar quitação, retirar guias de arrecadação, retificações e averbações em processos administrativos, assinaturas e a Cartórios Notariais e Registrais, Receita Federal, Secretaria da União ou Serviço Público da União, repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, podendo enfim praticar todos os atos necessários a um direito permitido para o mais amplo e fiel desempenho deste mandato, inclusive substabelecê-lo.”
(destaquei)

Como se vê, a procuração confere amplos poderes de alienação dos bens do casal, porém,
sem a devida especificação do imóvel a ser alienado, contrariando, portanto, o disposto no artigo 661, § 1o, do Código Civil, que exige poderes expressos e especiais, especialmente quando se trata de bens imóveis
.

A jurisprudência pertinente a essa questão é clara neste exato sentido. Confira-se:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO. OUTORGA DE PODERES EXPRESSOS PARA ALIENAÇÃO DE TODOS OS BENS DO OUTORGANTE. NECESSIDADE DE OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS.

1. Ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel cumulada com cancelamento de registro, tendo em vista suposta extrapolação de poderes por parte do mandatário.

2. Ação ajuizada em 16/07/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 10/09/2019. Julgamento: CPC/2015.

3.
O propósito recursal é definir se a procuração que estabeleceu ao causídico poderes "amplos, gerais e ilimitados (...) para 'vender, permutar, doar, hipotecar ou por qualquer forma alienar o(s) bens do(a)(s) outorgante(s)'" atende aos requisitos do art. 661, § 1o, do CC/02, que exige poderes especiais e expressos para tal desiderato.

4.
Nos termos do art. 661, § 1o, do CC/02, para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.

5.
Os poderes expressos identificam, de forma explícita (não implícita ou tácita), exatamente qual o poder conferido (por exemplo, o poder de vender). Já os poderes serão especiais quando determinados, particularizados, individualizados os negócios para os quais se faz a outorga (por exemplo, o poder de vender tal ou qual imóvel).

6.
No particular, de acordo com o delineamento fático feito pela instância de origem, embora expresso o mandato - quanto aos poderes de alienar os bens do outorgante - não se conferiu ao mandatário poderes especiais para alienar aquele determinado imóvel.

7.
A outorga de poderes de alienação de todos os bens do outorgante não supre o requisito de especialidade exigido por lei que prevê referência e determinação dos bens concretamente mencionados na procuração.

8. Recurso especial conhecido e provido."
(REsp no. 1.836.584/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 13/2/2020) (destaquei)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BEM IMÓVEL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. MANDATO. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO BEM. INEFICÁCIA. ARTS. 661 E 662 DO CPC. PRECEDENTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.o 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa aos
arts
. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2.
A validade de ato de disposição de bens imóveis por meio de procuração requer a concessão de poderes especiais e explícitos, acompanhados da descrição detalhada do objeto a ser transferido, negociado ou dado em garantia.

3.
A outorga de poderes de alienação de todos os bens do outorgante não supre o requisito de especialidade exigido por lei que prevê referência e determinação dos bens concretamente mencionados na procuração. Precedentes.

4. A questão atinente à violação dos
arts
. 113 e 422 do CC não foi objeto de debate no acórdão recorrido, mesmo após a interposição de embargos declaratórios, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais, colhendo, assim, o óbice da Súmula n.o 211 do STJ.

5. Agravo interno não provido."
(
AgInt
no REsp n. 2.038.444/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 12/6/2024) (destaquei)

No mesmo trilhar é a jurisprudência dos Tribunais pátrios
e também
deste Sodalício, senão vejamos:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROCURAÇÃO – NECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS PARA A ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – PODERES QUE NÃO OUTORGADOS AO PROCURADOR
– PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA – PREJUDICIAL AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
A outorga de poderes de alienação de todos os bens do outorgante não supre o requisito de especialidade exigido por lei que prevê referência e determinação dos bens concretamente mencionados na procuração
.”
(TJ-SP - AC: 10138529720198260361 SP 1013852-97.2019.8.26.0361, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 21/07/2022, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO.
DECLARATÓRIA. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS PARA ALIENAR BENS. INEXISTÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE FORMALIDADE PARA DOAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE.
O negócio jurídico deve ser declarado nulo quando praticado através de procuração ineficaz, haja vista a incapacidade do outorgante e ausência de poderes especiais e expressos para alienar bens, assim como de ratificação posterior, nos termos dos artigos 654, 661, § 2o e 662 do Código Civil
. A doação se faz através de escritura pública ou instrumento particular, como determina o artigo 541, caput, do Código Civil. Diante da nulidade do negócio jurídico realizado, o bem deve ser reintegrado ao espólio.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 28008485420138130024 Belo Horizonte, Relator.:
Des.
(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
CC INEXISTÊNCIA DE EMISSÃO, AVAL E GARANTIDOR, PRESTADO POR PROCURAÇÃO EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSINATURA DE ADITIVOS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POR PROCURAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA ALIENAR/HIPOTECAR – ARTIGO 661, § 1o DO CC – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENS – ATO NÃO RATIFICADO – NULIDADE DOS ADITIVOS
MANTIDA – MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXCLUSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 661 do Código Civil, o mandato em termos gerais só confere poderes de administração, sendo que (§ 1o) para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos, sob pena de os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, serem ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados (art. 662).

No caso não se verificou poderes que extrapolem a administração comum.

A exigência de outorga de poderes especiais e expressos não é atendida mediante simples menção genérica, sendo premente a descrição pormenorizada dos bens imóveis envolvidos por intermédio do mandato
.”
(TJ-MT - AC: 00001761520188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

Como se vê, nos termos da Lei e da jurisprudência análoga ao caso, para a validade de um mandato que envolva a alienação de bens imóveis, a procuração deve conter a
descrição detalhada
do objeto a ser transferido, negociado ou dado em garantia, sendo que a ausência dessa especificação compromete a validade do ato.

Em razão da deficiência da procuração, a alienação realizada pelo ex-cônjuge da apelante é, sem dúvida, ilegal, pois não cumpriu os requisitos legais de especialidade e especificação dos bens.

Disso resulta dizer que o negócio jurídico celebrado com base nesse instrumento deficitário é nulo de pleno direito.

Contudo, no caso concreto, ainda que se reconheça a ineficácia do mandato, deve-se reconhecer que os terceiros adquirentes – Alexsandro Vanzella e Raphaela Rodrigues Vanzella –, bem como a instituição financeira envolvida na transação (Bradesco S/A), aparentemente agiram de boa-fé, não havendo qualquer indício nos autos que demonstre a má-fé deles, atuação deliberada em prejudicar a autora recorrente ou claro conhecimento do vício que afetava o negócio.

Além disso, de
inexorável
ilação que eventual tentativa de retorno ao
status quo ante
redundaria em gravame extremo aos adquirentes e à instituição financeira, que agiram de boa-fé e, ao que tudo indica, desconheciam o vício que maculava o negócio jurídico celebrado com o
ex-Varão
Mário Ângelo.

Neste particular, embora a parte autora recorrente suscite a existência de conluio entre os requeridos apelados com o escopo de afastar a boa-fé
dos mesmos
,
nao
olvidou-se em coligir provas comprobatórias de tal alegação, pois, a mera arguição de que a procuração outorgada não continha a especificidade do ato, por si só, não respalda a sua tese.

Nestes termos, não se infere a existência de vícios aptos a macular a higidez do negócio jurídico subjacente realizado entre os requeridos e terceiros de boa-fé e a
institução
financeira também demandada, cuja não comprovação, cabal e concreta, de violação aos deveres de eticidade e probidade por parte dos mesmos, induz à regularidade/validade da documentação levada a registro para indicar a transmissão da propriedade,
ex
vi
dos artigos 1.227 e 1.245, ambos do CC.

Entretanto, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa de apenas uma das partes envolvidas na celeuma, deve ser buscada uma solução mais harmônica de todos os interesses contrapostos, impondo-se, neste caso, a conversão da obrigação em perdas e danos, mesmo de ofício, em prestígio à máxima efetividade da prestação jurisdicional, na forma do art. 182 do CC e art. 497 do CPC, sem que tal fato configure qualquer violação ao princípio da adstrição ou correlação.

Digo isso porque, ainda que seja o caso de se conhecer a nulidade do negócio jurídico celebrado com base nessa procuração outorgada por vício de forma, depreende-se, à luz da boa-fé objetiva e dos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, que
esta
mácula não pode atingir esses terceiros, nem tampouco deve haver os desfazimentos dos negócios jurídicos derivados da nulidade reconhecida.

Em outras palavras, a ineficácia da procuração que origina a alienação irregular do imóvel não pode, portanto, refletir sobre os terceiros adquirentes, que procederam de boa-fé e não foram parte no vício que compromete a validade do ato, sendo imperativa a conversão da pretensão da autora recorrente em perdas e danos, conforme acima mencionado.

A propósito, é iterativa a lição de
Fredie
Didier Jr.:

“Independentemente da vontade do credor, impõe-se também a conversão da obrigação em prestação pecuniária nos casos em que for impossível o seu cumprimento na forma específica. (...). A impossibilidade capaz de gerar a conversão da obrigação em prestação pecuniária há de ser (i) superveniente, (
ii
) absoluta e (
iii
) imputável ao devedor.”
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. 5, 5a ed., pág. 444).

E a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a boa-fé dos adquirentes deve ser respeitada, e que, para se falar em nulidade do ato que os envolva, é imprescindível à demonstração da má-fé ou do dolo, o que não ocorre neste caso.

Em razão da gravidade da nulidade do ato e da possível impossibilidade de retorno ao
status quo ante
, especialmente considerando que o imóvel pode não existir mais na mesma condição, a solução mais adequada é a conversão da pretensão de nulidade em perdas e danos. Essa medida se apresenta como a mais equilibrada, pois a nulidade do ato e a devolução do imóvel, caso ainda seja possível, resultariam em graves consequências, inclusive em relação aos terceiros de boa-fé.

Em outros termos, no caso em questão, a conversão em perdas e danos evita que a requerente apelante tenha que enfrentar o impacto de uma nulidade que atingiria também os adquirentes de boa-fé, além de gerar um desfecho mais razoável para a disputa envolvendo a propriedade do imóvel.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. ESCRITURAS PÚBLICAS DE DAÇÃO DE IMÓVEIS EM PAGAMENTO DE DÉBITO. PROMESSA DE POSTERIOR PACTUAÇÃO DE ARRENDAMENTO RURAL COM DIREITO DE RECOMPRA DOS IMÓVEIS PELO MESMO VALOR DA DAÇÃO NÃO CUMPRIDA. INTEGRALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS EM CAPITAL SOCIAL DE OUTRA EMPRESA.
TERCEIRO ADQUIRENTE RECONHECIDO COMO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DAS ESCRITURAS RESOLVIDA EM PERDAS E DANOS.
1. Não há que se falar em ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate, apresentando fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em vícios de prestação jurisdicional. Vencida, no ponto, a Relatora. 2. A alteração do julgado que concluiu pela existência de boa-fé de Cantagalo General
Grains
S.A., terceiro adquirente, implica o reexame de elementos fático-probatórios dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.
Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.
4. Recurso especial de
Audelino
Carmo de Souza e outros a que se nega provimento. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA. POSSE DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS. INDENIZAÇÃO POR USO IRREGULAR DO IMÓVEL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. PREJUDICADO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ORIGEM. 1. Diante das particularidades do caso definidas pelas instâncias de origem, considera-se como termo inicial para a indenização a ser cobrada pela ocupação dos imóveis objeto da lide a data da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da ação reivindicatória, pois somente a partir daí passaram os ora agravados a ser considerados possuidores ilegítimos. 2. A parte legitimada para questionar o pagamento de honorários de advogado é a empresa à qual fora imputada a referida condenação, e não a beneficiária de tal ato, sendo defeso à parte a tutela de direito alheio como se próprio fosse, por ausência de interesse e legitimidade. 3. Não tendo sido
prequestionado
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais com base em percentual sobre o valor atribuído aos imóveis rurais, incide a Súmula 282/STF. 4. A modificação dos valores fixados a título de verba honorária somente é possível se forem irrisórios ou exorbitantes, circunstância que não ocorre na presente hipótese, considerando as peculiaridades fáticas da demanda. 5. Fica prejudicado o pedido de afastamento da medida cautelar de indisponibilidade dos bens até o trânsito em julgado da demanda, deferida na origem, diante do julgamento final dos recursos especiais por esta Corte. 6. Agravo em recurso especial de Cantagalo General
Grains
S.A. conhecido para negar provimento ao recurso especial por ela interposto. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. RECONHECIMENTO PELA ORIGEM. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EXORBITÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. APURAÇÃO. CRITÉRIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não se configura extra petita a sentença que, diante da alienação dos bens a terceiro de boa-fé e da consequente impossibilidade do retorno dos imóveis ao patrimônio dos ora agravados, soluciona o caso em perdas e danos, nos termos do artigo 182 do Código Civil.
2. A modificação dos valores fixados a título de verba honorária somente é possível se forem irrisórios ou exorbitantes, circunstância que não ocorre na presente hipótese, considerando as peculiaridades fáticas da demanda. 3. As instâncias de origem consignaram que a agravante cometeu ato ilícito por abuso de direito, tendo comportamento ofensivo à boa-fé objetiva, ao romper com as negociações dos contratos de arrendamento e ao transferir os imóveis a terceiro, mesmo ciente de sua obrigação perante os produtores rurais e da discrepância entre o valor dos imóveis e da dívida por eles saldada. Rever tais conclusões demandaria reexame de matéria de fato, obstada pela Súmula 7/STJ. 4. O valor da indenização por ato ilícito será apurado em liquidação de sentença por arbitramento, correspondente à diferença existente entre o real valor de mercado dos imóveis à época da lavratura das escrituras de dação em pagamento e o valor da dívida constante das mesmas escrituras, mantendo-se o acórdão recorrido quanto aos consectários da mora. Vencida, no ponto, a Relatora. 5. Admite-se a compensação por pagamentos feitos a terceiros, em nome e no interesse dos ora agravados, desde que sejam efetivamente comprovados na liquidação da sentença. Vencida, no ponto, a Relatora. 6. Conhecido o agravo em recurso especial de Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas para dar provimento, em parte, ao recurso especial por ela interposto.”
(REsp no. 1.789.236/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023,
DJe
de 10/7/2023) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C.C. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 1. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ANUÊNCIA DO OUTRO CONVIVENTE. OBSERVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.647, I, E 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. 2. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SEM A AUTORIZAÇÃO DE UM DOS COMPANHEIROS. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ EM RAZÃO DA INFORMALIDADE INERENTE AO INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL. 3. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CONVIVÊNCIA REGISTRADO EM CARTÓRIO, BEM COMO DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. MANUTENÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE SE IMPÕE, ASSEGURANDO-SE, CONTUDO, À AUTORA O DIREITO DE PLEITEAR PERDAS E DANOS EM AÇÃO PRÓPRIA. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Revela-se indispensável a autorização de ambos os conviventes para alienação de bens imóveis adquiridos durante a constância da união estável, considerando o que preceitua o art. 5o da Lei n. 9.278/1996, que estabelece que os referidos bens pertencem a ambos, em condomínio e em partes iguais, bem como em razão da aplicação das regras do regime de comunhão parcial de bens, dentre as quais se insere a da outorga conjugal, a teor do que dispõem os
arts
. 1.647, I, e 1.725, ambos do Código Civil, garantindo-se, assim, a proteção do patrimônio da respectiva entidade familiar. 2. Não obstante a necessidade de outorga
convivencial
, diante das peculiaridades próprias do instituto da união estável, deve-se observar a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé, porquanto, ao contrário do que ocorre no regime jurídico do casamento, em que se tem um ato formal (cartorário) e solene, o qual confere ampla publicidade acerca do estado civil dos contratantes, na união estável há preponderantemente uma informalidade no vínculo entre os conviventes, que não exige qualquer documento, caracterizando-se apenas pela convivência pública, contínua e duradoura. 3. Na hipótese dos autos,
não havia registro imobiliário em que inscritos os imóveis objetos de alienação em relação à copropriedade ou à existência de união estável, tampouco qualquer prova de má-fé dos adquirentes dos bens, circunstância que impõe o reconhecimento da validade dos negócios jurídicos celebrados, a fim de proteger o terceiro de boa-fé, assegurando-se à autora/recorrente o direito de buscar as perdas e danos na ação de dissolução de união estável
c.c
partilha, a qual já foi, inclusive, ajuizada.
4. Recurso especial desprovido.”
(REsp no. 1.592.072/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017,
DJe
de 18/12/2017) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DO LEILÃO. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RETOMADA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRECEDENTES. a) O art. 903, do CPC prescreve que “(...) assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”. b)
A sistemática processual civil acerca da alienação de imóveis para satisfação do crédito norteia-se pela estabilidade da arrematação, em homenagem à boa-fé do arrematante e à segurança jurídica que deve reger as relações negociais, garantindo-se, em simultâneo, os direitos do devedor fiduciante.
c) No caso,
em que pese se reconheça a invalidade do leilão e consequentemente a nulidade da arrematação, em relação ao arrematante de boa-fé deve ser mantida a eficácia do leilão extrajudicial, devendo a questão ser resolvida em perdas e danos a serem arcados exclusivamente pela Instituição Financeira requerida.
2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, EM PARTE.”
(TJ-PR 00051346920248160026 Campo Largo, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 20/08/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO ENTRE PARTICULARES – "CONTRATO DE GAVETA" –
VALIDADE DO NEGOCIO JURÍDICO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DA REQUERIDA – INADIMPLÊNCIA – VENDA DO BEM A TERCEIRO DE BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – CABIMENTO
– TAXA DE FRUIÇÃO DEVIDA DESDE A TRADIÇÃO ATÉ A DATA EM QUE FOI ALIENADO PELA REQUERIDA À TERCEIRO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0826617-19.2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 14/12/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023) (destaquei)

Nesta toada, no que se refere ao valor devido à autora apelante em razão da alienação irregular do imóvel pelo corréu Mário Ângelo Moreto, é importante destacar que tramita perante a 5a Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá/MT, a ação de divórcio entre as partes, demanda processo número 0014671-55.2019.8.11.0042, onde será discutida a partilha de bens.

Com efeito, esta ação divórcio é a seara adequada para que a autora recorrente persiga, contra seu ex-cônjuge, o ressarcimento das perdas e danos que sofreu em razão da alienação indevida do
imóvel
, isso porque, se tratando de bem do casal, este deverá compor a partilha e a meação a ela devida, devendo ser lá dirimido montante devido em razão do casamento havido entre as partes.

Em outras palavras, a ação de divórcio em trâmite é a demanda mais adequada para que se verifique o valor correspondente à meação devida à autora apelante em relação ao imóvel vendido, já que, no âmbito da ação de divórcio, a partilha dos bens do casal é o tema central, o que inclui a análise de eventual prejuízo à mesma decorrente da alienação irregular.

Portanto, embora se reconheça a procedência do pedido principal de reconhecimento da ineficácia da procuração por violação à regra do art. 661, §1o, do CC – o que por decorrência lógica refletiria na nulidade do negócio jurídico celebrado, esta não surtirá efeito prático algum nesta demanda, em prestígio aos adquirentes de boa-fé, a
razoabilidade
e a proporcionalidade, devendo ser buscado o ressarcimento da meação devida à autora recorrente na seara adequada na ação de divórcio já em trâmite.

Por fim, o dano moral está ligado à violação dos direitos de personalidade, caracterizados no art. 11 do Código Civil, sendo cabível a indenização quando demonstradas a conduta ilícita do causador do dano e a ofensa ao atributo da personalidade do ofendido.

No caso, embora o requerido Mário tenha agido de forma ilícita, da simples outorga da procuração e alienação da propriedade não se depreende o efetivo atingimento e grave violação aos direitos da personalidade da autora, isso porque, frisa-se, a outorga da procuração se deu de forma voluntária, não havendo nenhum indicativo concreto e objetivo de que ela não sabia o que estava fazendo ao outorgar a procuração ao seu então esposo, daí porque não se depreende de tais fatos a efetiva ocorrência de danos morais, destacando-se que no caos o dano moral não é
in
re

ipsa
e deve ser cabalmente demonstrado, o que aqui não ocorreu, de modo que improcede o pedido neste sentido.

Por fim, frisa-se que somente deverá ser responsabilizado pela demanda e atitude ilícita o requerido Mário Ângelo Moreto, eis que, em relação aos demais corréus – Alexsandro Vanzella, Raphaela Rodrigues Vanzella e Banco Bradesco S/A –, conforme exaustivamente já mencionado, não houve participação determinante deles na nulidade verificada, devendo-se, contudo, preservar a aparente boa-fé dos adquirentes.

Por conseguinte, em função da reforma parcial da sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fixação dos ônus sucumbenciais deve se dar de forma recíproca, na forma do
caput
do art. 86 do CPC.

Assim, decaindo a autora recorrente em parte de seu pedido – danos morais –, é devido o rateio igualitariamente entre os litigantes (
50
%), na proporção em que sucumbiu.

De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA –
OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA
- EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais. 3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau
.”
(TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença recorrida e reconhecer a irregularidade da procuração outorgada ao requerido Mário Ângelo Moreto, por desatender os requisitos do art. 661, §1o, do Código Civil, mantendo, entretanto, incólumes os atos subsequentes realizados com base nesse mandato, incluindo a alienação do imóvel, em virtude da boa-fé dos terceiros adquirentes e das possíveis consequências gravosas de uma medida de desfazimento da alienação, devendo haver a conversão da pretensão em perdas e danos (direito de meação da recorrente sobre o referido bem) na seara adequada da ação de divórcio, foro apropriado para discussão do valor a ser atribuído à apelante em razão da alienação do bem.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno ambas as partes,
pro rata
, nas
cu
s
tas
do processo (
50
% para a autora, beneficiária da gratuidade;
50
% para os requeridos) e honorários advocatícios que fixo 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), cabendo metade à autora apelante contra o requerido Mário Ângelo Moreto, sendo a outra metade devida aos outros requeridos pela autora apelante, observando-se a suspensão da exigibilidade de tais ônus em favor da autora apelante, agraciada pela gratuidade de justiça (art. 98, §6o, CPC).

É o como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
1
o VOGAL):

Eminentes Pares,

Recebi o voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves e
penso que
realmente
estamos

diante de uma
questão intrincada.

Isto posto, p
eço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Luana Laura Anjos Fantin ajuizou ação declaratória de nulidade de compra e venda em desfavor de Mario
Ângelo
Moreto e outros, discorrendo que foi casada com Mario Ângelo, e que durante a constância da união, adquiriram o imóvel sob a matrícula 25.666, do RGI de Sorriso. Contudo, se valendo de procuração genérica, o ex-cônjuge alienou o bem aos corréus Alexsandro Vanzella e Raphaela Rodrigues Vanzella, com financiamento e aquiescência da Caixa e do Bradesco.

Afirma que o negócio jurídico é nulo de pleno direito, por afronta ao art. 661, §1o, do Código Civil, que exige poderes especiais para alienação de bem imóvel, e por configurar violação aos limites do mandato, pretendendo, além da nulidade do negócio, a condenação a título de dano moral e, material decorrente da perda da meação do imóvel.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente a pretensão, entendendo que “
o instrumento de procuração de id. 278748035, lavrado perante 2° Serviço Extrajudicial da Comarca de Sorriso/MT, diferentemente do defendido pela autora, resta cristalino no tocante aos poderes específicos conferidos pela autora ao
ex-esposo
no sentido de autorizá-lo, mediante poderes de fins especiais, a poder vender, prometer vender, dar em pagamento ou por qualquer forma alienar o imóvel discutido na demanda a quem lhe convier, dentre outros especiais poderes
” (id. 268924888).

Inconformada, recorre a autora sustentando que a referida alienação se deu após a dissolução do matrimônio, e enquanto pendente a partilha de bens na ação de divórcio. Reitera que a procuração utilizada é genérica, sem menção expressa ao imóvel negociado, inexistente à época da lavratura do mandato, razão pela qual não atenderia aos requisitos legais do art. 661, §1o, do Código Civil. Ressalta, ainda, a responsabilidade civil dos apelados pelo ilícito, indicando o enriquecimento ilícito do ex-cônjuge e a má-fé dos adquirentes e das instituições financeiras envolvidas, requerendo a declaração de nulidade do negócio jurídico, com a consequente declaração de nulidade dos registros cartoriais, ou, alternativamente, a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, entendeu que a procuração utilizada para realização do negócio possuía poderes amplos e genéricos, sem a especificação do imóvel a ser alienado, contrariando o disposto no art. 661, §1o, do Código Civil. Ainda, a despeito de concluir pela deficiência da procuração, entendeu por manter a alienação realizada, em virtude da boa-fé dos terceiros adquirentes, determinando a conversão da pretensão em perdas e danos na ação de divórcio.

Pois bem. Restou incontroverso que o réu Mario
Angelo
, alienou o imóvel sob a matrícula 25.666, do RGI de Sorriso em
14.11.19
, posteriormente a decretação liminar do divórcio entre as partes que se deu
22.04.19
, nos autos de no 0014671-55.2019.8.11.0042, valendo-se de uma procuração outorgada pela autora, ora apelante, nos idos de 2012.

Contudo, compulsando os autos do divórcio, depreende-se que o bem, objeto da alienação que pretende a autora nulificar, foi arrolado no acervo dos bens a serem partilhados.

E, antes de adentrar ao mérito propriamente dito, pedindo vênia ao entendimento esposado pela i. Relatora neste ponto, necessário relembrar que art. 17, do CPC, dispõe que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade.

Logo, o provimento pleiteado pelo autor deve ser capaz de lhe conferir um benefício que só pode ser alcançado com o exame de uma situação de fato, a ser corrigida por meio da pretensão de direito material citada na petição inicial.

Dito isso, vê-se que o efeito prático que a apelante pretende nesta demanda, qual seja, retornar ao
status quo ante
o imóvel, é perfeitamente alcançável, e diga-se, resguardado, na ação de divórcio, via adequada para dirimir as condições que o imóvel ingressou no patrimônio do casal, observando, em especial, o regime de bens estabelecido.

Não o bastante a caracterizar a ausência de interesse processual no que tange a declaração de nulidade do negócio, verifica-se que a ação de divórcio foi sentenciada em
30.03.2025
e decidiu em relação ao imóvel:

“
Quanto ao item “7”,
o requerido sustenta que Lote no 21, Quadra 4, situado no Loteamento Jardim Aurora, Cidade de Sorriso – MT, matrícula no 25666 do C.R.I., de Sorriso (ID no 40105903 - Pág. 25) não deve ser partilhado por se tratar de sub-rogação, isto é, ter sido adquirido com o produto da venda dos imóveis situados no Jardim Itália e Belvedere, cuja aquisição se deu em momento anterior ao casamento.

Acontece que não obstante existir prova das aquisições e alienações verifico que não existe prova concreta de que o produto da venda dos imóveis localizados no Jardim Itália e Belvedere tenham sido utilizados para a aquisição
do Lote
no 21, Quadra 4, situado no Loteamento Jardim Aurora, Cidade de Sorriso – MT, matrícula no 25666 do C.R.I., de Sorriso.

A
lém disso, o mencionado bem é objeto de alienação fiduciária (ID no 40105903 - Pág. 27-55), sendo que o valor financiado é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com parcelas de R$ 2.176,61 (dois mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), com prazo inicial: 300 meses, e vencimento da primeira parcela em 22.03.2013 (ID no 40105903 - Pág. 53).

Ainda, o contrato de financiamento foi assinado pela senhora Luana Laura Anjos Fantin e o Senhor Mario
Ângelo
Moretto, o que afasta qualquer dúvida quanto
a
necessidade de partilha.

Todavia, como o bem pertence à Caixa Econômica Federal, e a separação de fato ocorreu em junho de 2015, entendo que a partilha deve ocorrer em relação às parcelas efetivamente pagas durante o período de 17.11.2012 a junho de 2015 (data da separação de fato).

(...)

Por consequência, as parcelas pagas durante o período de 17.11.2012 a junho de 2015 (data da separação de fato) devem ser partilhadas em
50
% (cinquenta por cento) para cada uma das partes
”. (id. 188796488 – autos do divórcio, destaquei)

Diante desse cenário, seja por fato superveniente, ou, prejudicialidade externa à ação de divórcio, tenho que em relação ao pedido de nulidade da compra e venda realizada pelo ex-cônjuge, padece de interesse processual a autora,
merecendo reforma a sentença neste ponto, apenas para alterar o fundamento da extinção
.

No que se refere ao pedido de dano moral, conforme constou do voto condutor, não houve comprovação de qualquer grave violação aos direitos de personalidade da autora, tampouco qualquer prejuízo em decorrência dos atos praticados pelo ex-cônjuge.

Via de consequência, ante a manutenção da sentença, mesmo que por fundamento diverso, impõe-se a manutenção da condenação da autora apelante ao pagamento das custas e honorários, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia a douta e culto Relatora para divergir do seu voto e,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O (
VENCEDOR
RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Após detida análise dos autos e do voto vista proferido pelo eminente 1o Vogal, entendi ser necessário corrigir e esclarecer certos pontos, em especial no tocante à fundamentação do pedido de nulidade do negócio jurídico, bem como à avaliação do interesse processual da apelante.

Em relação à matéria tratada, reitera-se que Luana Laura Anjos Fantin ajuizou a presente ação com a intenção de declarar a nulidade de uma alienação de imóvel feita por seu ex-cônjuge, Mario Ângelo Moreto, após a dissolução da união estável, utilizando-se de uma procuração genérica outorgada pela apelante.

Em síntese, o caso envolve a alegação de que a procuração utilizada para alienação do imóvel não teria cumprido os requisitos legais, especialmente os do art. 661, §1o, do Código Civil, que exige poderes específicos para a alienação de bens imóveis.

Em sessão pretérita, votei no sentido de se reconhecer a falha na procuração por não especificar o imóvel a ser alienado, mas a conclusão de que o negócio não poderia ser invalidado, dada a boa-fé dos terceiros adquirentes, é passível de revisão. Essa conclusão, como bem ressaltado pelo voto vista, não leva em consideração adequadamente o contexto de dissolução da união estável e a posterior pendência da partilha de bens, conforme se extrai dos autos do divórcio.

Digo isso porque a ação de divórcio foi sentenciada em
30/03/2025
, e no julgamento foi discutido especificamente o destino do imóvel objeto da alienação. O juízo de divórcio ponderou que o bem em questão não seria partilhado por tratar-se de sub-rogação, embora tenha restado claro que as parcelas pagas durante a união até a separação de fato deveriam ser partilhadas. Essa decisão de partilha e o caráter sub-rogatório do bem indicam que a questão do imóvel está resolvida no âmbito do divórcio, e não no processo da ação declaratória de nulidade da venda ora em análise.

Logo, considerando que o efeito prático do pedido de nulidade da venda do imóvel já foi atendido de forma suficiente no contexto da ação de divórcio, não há mais interesse processual a ser analisado nesta demanda, o que justificaria a extinção do processo. No entanto, o fundamento utilizado pela sentença deve ser alterado, já que o édito sentencial não avaliou adequadamente a prejudicialidade externa que a ação de divórcio representa para a presente ação.

Assim, após analisar os elementos do caso e com base na fundamentação supracitada, voto pela manutenção da sentença, com fundamento diverso, no sentido de que a ora apelante não tem mais interesse processual para requerer a nulidade da alienação do imóvel, pois a questão está devidamente tratada no âmbito da Ação de Divórcio no. 0014671-55.2019.8.11.0042.

Por fim, em relação ao pedido de danos morais, conforme análise do voto condutor desta Magistrada, não há provas suficientes de que tenha ocorrido uma violação grave aos direitos de personalidade da apelante, razão pela qual, igualmente, mantenho a sentença de piso que indeferiu o pleito.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença de improcedência, por fundamento diverso, mas mantendo a condenação da autora apelante ao pagamento de custas e honorários, e diante do trabalho
adiocional
nesta instância, procedo com a majoração da verba de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §6o).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Acompanho o voto
retificado
da
nobre
Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025